Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 58488373), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora